Tribunal: TJDFT
Processo: 0754174-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENTREGA DE VEÍCULO. MÁ CONSERVAÇÃO DA COISA DEPOSITADA. DETERIORAÇÃO. DEVER DE REPARAR. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REEXAME DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. O julgador não está obrigado a refutar todas as questões suscitadas pelas partes, mas tão somente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, notadamente quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
4. O Código de Processo Civil consagrou o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente a sanação do vício.
5. Fica evidenciada a má-fé processual da parte em suas razões recursais, consistente na alteração da verdade dos fatos, retirando dolosamente trechos do julgado do seu contexto para forjar fraudulentamente suposta contradição, enquadrando-se esta conduta na hipótese prevista no inciso II do art. 80 do Código de Processo Civil.
6. Recurso conhecido e não provido.